Tribunal: TCU
Processo: 020.354/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2213/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 43, I, da Lei 8.443/1992 e 143, III, 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) apensar os presentes autos ao TC Processo 021.000/2020-4 , para exame em conjunto e em confronto, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014; e c) dar ciência deste acórdão ao representante. 1. Processo TC- Processo 020.354/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.